Tribunal: TJBA
Processo: 8108356-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108356-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO HONDA S/A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: ERNANES TEIXEIRA MAIA RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PELO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. DESÍDIA PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia para suprimento da inércia processual e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se restou configurado o abandono da causa pela instituição financeira autora da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 246, §1º, do CPC impõe às pessoas jurídicas a obrigação de manter cadastro nos sistemas judiciais eletrônicos para recebimento de citações e intimações. O art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 estabelece que as intimações realizadas em portal eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A intimação da parte autora foi regularmente realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, circunstância que satisfaz a exigência prevista no art. 485, §1º, do CPC. A jurisprudência do STJ reconhece a validade das intimações eletrônicas como modalidade legítima de intimação pessoal no processo eletrônico. Foram expedidos três mandados de busca e apreensão, todos frustrados em razão da ausência de providências atribuídas à parte autora, especialmente o fornecimento de apoio logístico indispensável ao cumprimento da medida, como guincho e local para depósito do veículo. A efetivação da liminar em ação de busca e apreensão exige atuação cooperativa do credor fiduciário, não sendo possível atribuir ao oficial de justiça a disponibilização de estrutura material necessária ao cumprimento da diligência. A inércia da parte autora diante das reiteradas advertências judiciais configura desídia processual apta a justificar a extinção do feito por abandono da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8108356-95.2024.8.05.0001, em que figuram como partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado. Salvador, 2